Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-87.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-87.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Abolitio Criminis, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUAM CARLOS SILVA - CPF: 047.466.791-00 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA EDUARDA DA SILVA LARA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não exonera o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, sobretudo quando a própria versão da ofendida não se mostra coesa.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ruam Carlos Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000983-87.2018.8.11.0033, código 78853, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou à pena de 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática da contravenção penal tipificada no artigo 21,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/1941, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 69508951, pp. 87-90).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 69508951, pp. 94-104).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém recomendou a revogação
ex officio
da suspensão condicional da pena (Id. n. 71519482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ruam Carlos Silva
foi condenado à reprimenda de 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em virtude do suposto cometimento da infração penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, argumentando que os elementos probatórios carreados aos autos não são aptos a sustentar o
decisum
condenatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de março de 2018, por volta das 01h10m, nas dependências da residência comum do casal, sediada na Rua Santa Catarina, no 997, Bairro Centro, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
RUAM CARLOS DA SILVA
praticou vias de fato contra a companheira/vítima KARLA EDUARDA DA SILVA LARA.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima e
RUAM CARLOS DA SILVA
haviam saído, tendo o denunciado feito a ingestão de bebida alcoólica.

Ao chegarem à residência do casal,
RUAM CARLOS DA SILVA
, visivelmente embriagado e com os ânimos exaltados, por motivo desconhecido, passou a ofender verbalmente a vítima e, não satisfeito apenas com as ofensas verbais, simplesmente passou a agredi-la fisicamente, tendo-lhe desferido chutes em seu braço, bem como tentado enforcá-la
” (Id. n. 69508951, pp. 5-7;
sic
).

Em delegacia, a vítima Karla Eduarda da Silva Lara declarou:

“
QUE conviveu com
Ruam Carlos
cerca de 01 ano e tiveram 01 filho que atualmente está com 04 meses de idade; QUE se separou dele há 10 dias e no dia 17/03/2018, quando ainda estava convivendo com
Ruam
, tinham saído e ele ingeriu bebida alcoólica e quando retornaram para casa,
Ruam
ficou muito agressivo, quebrou as portas, tentou enforcá-la, deu chutes em seu braço e desferiu xingamentos de baixo calão como ‘filha da puta, biscate’; QUE esclarece que
Ruam
é muito ciumento e quando ingere bebida alcoólica, fica ainda mais agressivo e informa que ele já a agrediu outras vezes, inclusive a ameaçando com faca; QUE não compareceu antes para registrar a ocorrência, porque tinha medo de
Ruam
e teme por sua integridade e pela integridade física do seu filho
” (Id. n. 69508951, p. 13;
sic
).

Ocorre que, quando inquirida em juízo, a ofendida não conseguiu reproduzir um relato coeso do episódio descrito na peça acusatória, afirmando que, na realidade, o acusado não havia
consumido bebida alcoólica
na data
em questão
e não havia lhe chutado nem enforcado, mas sim desferido um soco em seu rosto, bem como quebrado um
laptop
(Id. n. 74820474),
versão
esta totalmente dissociada daquela apresentada em delegacia.
Além disso
, a
vítima
alegou que o apelante teria gravado um vídeo desse
entrevero
, e que, nessas imagens, é ela quem aparece como “histérica” e “alterada”, o que suscita incerteza sobre a real dinâmica dos eventos.

Ademais, observo que a escrivã de polícia Fernanda Ximenes Borralho certificou que a ofendida não compareceu ao Hospital Rio Médica para a realização do exame de corpo de delito (Id. n. 69508951, p. 25). Malgrado a contravenção penal de vias de fato não deixe vestígios, é certo que tal comportamento desidioso, por parte da própria vítima – supostamente, a maior interessada no deslinde das apurações –, levanta ainda mais dúvidas a respeito da procedência da imputação.

Por sua vez, o apelante, quando interrogado pela autoridade policial, alegou:

“(...)
que no dia dos fatos, já estavam separados e que foi até a residência de Karla Eduarda para buscar seus pertences; QUE estava na fazenda antes de ir até a residência da ex-mulher e não havia ingerido bebida alcoólica; QUE no local, Karla Eduarda não permitiu que retirasse seus pertences e que era para procurar seus direitos; QUE então o interrogando ficou muito nervoso e admite que chutou a porta para abri-la; QUE afirma que apenas pegou suas coisas e foi embora, sem agredi-la fisicamente; QUE alega que quando estavam juntos nunca a agrediu fisicamente com fios de carregador de celular e nem de notebook; QUE nunca a ameaçou com uma faca, mas admite que já a agrediu verbalmente;
(...)
QUE acrescente que sua ex-mulher não o deixa em paz e que ela liga para o interrogando todos os dias e manda fotos dos dois, perguntando se não tem saudades e não deseja voltar com ela
” (Id. n. 69508951, pp. 22-23;
sic
).

Outrossim, sob o crivo do contraditório, o acusado reiterou sua veemente negativa de autoria (Id. n. 74820474).

Sabe-se que, tradicionalmente, nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui valor ímpar na aferição da procedência da acusação, na medida em que atos dessa natureza são, geralmente, praticados entre quatro paredes, ou seja, às escondidas, longe dos olhos e ouvidos de terceiros. Em contrapartida, a relevância probatória desse tipo de relato é equivalente ao nível de coesão que dele se espera. O seu grau de verossimilhança e fidedignidade deve ser incontestável. Não há margem para imprecisão e incoerência nesse tipo de depoimento.

Além disso, o protagonismo da versão da vítima, por si só, não exonera o Ministério Público de produzir, quando possível, outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória.

Em julgamento emblemático, o Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello asseverou que “
nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (STF,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1o.2.2008).

Com efeito, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, afigura-se impensável que o acusado se possa ver compelido a provar algo que, na sua óptica,
não ocorreu
.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a palavra vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não isenta o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0005235-43.2017.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.7.2019; data da publicação: 24.7.2019).

O brocardo
in dubio pro reo
, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Como disse o então futuro presidente americano John Adams, em 1770, ao defender soldados britânicos no julgamento do caso que ficou conhecido como “Massacre de Boston”, “
é mais importante para a comunidade que a inocência seja protegida do que a culpa punida, pois culpa e crime são tão frequentes no mundo, que nem todos podem ser punidos, e muitas vezes acontecem de tal maneira que não é de grande importância para o público se são punidos ou não. Mas quando a própria inocência é trazida à corte e condenada, especialmente à morte, o indivíduo exclamará: ‘é irrelevante se me comporto bem ou mal, pois a virtude, em si mesma, não é segurança’. E se um tal sentimento tomar lugar na mente do indivíduo, não haveria mais segurança alguma
” (
in Adam’s Argument for the Defense: 3-4 December 1770
. National Archives – http://founders.archives.gov/documents/Adams/05-03-02-0001-0004-0016 - consultado em 3.6.2021 – tradução livre).

Portanto, na espécie, considerando que a versão da vítima, além de confusa, encontra-se isolada nos autos, não vejo como preservar a condenação do acusado.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo a fim de absolver
Ruam Carlos Silva
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021